Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que o Juízo de origem extrapolou no emprego de linguagem ao conferir Juízo de certeza sobre as qualificadoras empregadas, impõe-se o reconhecimento da nulidade alegada por violação aos ditames do artigo 413 do Código de Processo Penal, e a cassação da referida decisão de pronúncia.
2. Tendo em conta que a instrução já foi finalizada, e que há apenas a necessidade de uma singela modificação nos termos utilizados na sentença – o que não demanda amplo lapso temporal; e dado que permanecerem hígidos e relevantes os fundamentos que justificaram a prisão processual para a garantia da ordem pública, não se vislumbra ilegalidade na segregação cautelar.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.